Tribunal: TJDFT
Processo: 0753606-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753606-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RÉU ESPÓLIO DE: MOACYR FERNANDO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, processo n. 0711583-12.2023.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação apresentada pelo demandado apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 180077506 da origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por IARA MATTOS DE ANDRADE e EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE, sucessoras de MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) devem ser excluídas as parcelas referentes ao período de 01/05/1996 e 16/03/1997, uma vez que o servidor encontrava-se em gozo de licença para trato de interesses particulares; (ii) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; (iii) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97 e (iv) há excesso de execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 179853995). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, o servidor MOACYR estava no gozo de licença para trato de interesses particulares no período de 01/05/1996 a 16/03/1997. Todavia, compulsando a planilha juntada pelo exequente (ID 173976167), verifica-se que o período supramencionado não foi incluído no cálculo, razão pela qual REJEITO a preliminar de exclusão das parcelas. Prossigo. O DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alegou que o exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto seria aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o executado, posto que deverá ser aplicado o IPCA-e a partir de 29/06/2009. Ademais, compulsando a planilha do exequente, verifica-se que os índices de correção monetária foram aplicados corretamente. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a condenação do executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC, e nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ. A parte exequente requer, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Frisa-se que, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF), nesse sentido, quanto à obrigação principal, deverá ser expedido precatório. Não consta nos autos qualquer ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS, que discrimine o percentual devido a cada um dos herdeiros, razão pela qual o requisitório deverá ser expedido em favor do ESPÓLIO DE MOACYR FERNANDO DE ANDRADE. Nesse sentido, quanto aos valores incontroversos, em atenção à planilha do DF, de ID 176464994, com relação à obrigação principal expeça-se precatório em favor do ESPÓLIO DE MOACYR FERNANDO DE ANDRADE - CPF no 385.556.701-87. Com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, expeça-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta dos titulares de cada RPV. Para tanto, deverão as partes indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Cadastre-se o ESPÓLIO DE MOACYR FERNANDO DE ANDRADE - CPF no 385.556.701-87 como exequente. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Em atenção à planilha do DF (ID 176464994), quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal, expeça-se precatório em favor do ESPÓLIO DE MOACYR FERNANDO DE ANDRADE - CPF no 385.556.701-87. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, expeça-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfira-se o valor mediante PIX.” Inconformado, o demandado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Em síntese, defende que deve ser observado os limites da coisa julgada, no caso, a aplicação da TR, como definida na sentença, e não outro índice, como realizado pelo agravado e admitido pelo Juízo a quo. Afirma que “..o acórdão transitado em julgado determinou a incidência, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR, de modo que a alteração superveniente da coisa julgada, por meios transversos, afronta os artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e 503 e 508 do Código de Processo Civil.” Defende ainda o sobrestamento do feito para aguardar julgamento do Tema 1170 do STF, em repercussão geral. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a acolher a impugnação apresentada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que beneficia o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Nesta prelibação sumária, sem açodamento algum de avançar sobre o mérito, mas necessário observar desde logo que o tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária, como no caso em tela. Com efeito, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária, se TR ou IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Logo, em tese, não estaria abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, cumpre ressaltar que não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Noutro ponto, quanto a tese que pugna pela reforma da r. decisão agravada, para o fim de se aplicar a TR como índice de correção, e não o IPCA-e, a partir de 30/6/2009, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido, segue Aresto recente cujo voto condutor é de minha Relatoria, e fora acompanhado pelos eminentes pares, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. (Acórdão 1687855, 07030528820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 173976169. Pág. 66), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como realizado pelo d. Juízo a quo. Quanto a aplicação da taxa SELIC a partir de 08/12/2021, tenho que Sua Excelência a quo seguiu estritamente o que vem sendo adotado na jurisprudência desta Corte, inclusive, em voto de minha relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. (Acórdão 1732356, 07100281420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator